Tribunal: TJBA
Processo: 0538116-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538116-44.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HORUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, ARSEMIO POSSAMAI

APELADO: TIAGO LUIZ SILVA GONCALVES

Advogado(s)
:
LUIZ CLAUDIO MURICY DA SILVA, FRANCISCO MENDES DA ROCHA MACHADO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. MORA CONFIGURADA. RETENÇÃO DAS CHAVES POR SALDO RESIDUAL ÍNFIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE NA AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, C/C ART. 80, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
à Apelação Cível

interposta

por

HORUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S A,
a
qual sustenta suposta
contradição na fundamentação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material)
ao reconhecer a mora da construtora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição interna ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, mantendo a sentença de parcial procedência e reconhecendo a mora da construtora pelo atraso na entrega do imóvel.
5. Restou expressamente consignado que
a retenção das chaves com fundamento em saldo devedor residual ínfimo, diante da obtenção de financiamento pelo comprador e da desproporcionalidade da exigência frente ao valor global do contrato, não afasta a configuração da mora da construtora
.
6. A conclusão acerca da caracterização da mora e da responsabilidade pelos danos materiais e morais decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, não sendo necessária a menção individualizada a cada documento ou argumento apresentado pela parte.
7. A decisão colegiada apresentou fundamentação clara e coerente, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC, não havendo vício interno ou incoerência lógica a ser sanada.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já apreciados, tampouco ao prequestionamento desacompanhado da demonstração de vícios no decisum, configurando mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489; 1.022; 1.026, §2º; 80.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel.ª Des.ª Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Cível
nº
0538116-44.2016.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
HORUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
e como Embargad
o

TIAGO LUIZ SILVA GONCALVES
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NÃO ACOLHER
os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04